Tribunal: TJES
Processo: 5031135-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031135-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVIDSON ALVES VASCONCELOS

APELADO: LAIZA DEL PIERO BORLOT

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA POSSE DE ESTADO DE FILHO E DA VONTADE INEQUÍVOCA DO FALECIDO. MEROS LAÇOS DE AFETO E APOIO MATERIAL NÃO SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DAVIDSON ALVES VASCONCELOS SPINASSÉ contra sentença da 3ª Vara de Família de Vitória/ES que reconheceu vínculo de paternidade socioafetiva post mortem entre a apelada, LAIZA DEL PIERO BORLOT, e o falecido DIMAS SPINASSÉ, pai do apelante. O autor buscava ver reconhecida a filiação socioafetiva para fins jurídicos e sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados os requisitos necessários para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, notadamente a posse do estado de filho e a vontade inequívoca do falecido de assumir a condição de pai da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.593 do Código Civil admite a parentalidade socioafetiva, inclusive post mortem, desde que preenchidos requisitos específicos.

O STF, no Tema 622 da repercussão geral (RE 898.060/SC), firmou que a paternidade socioafetiva não afasta a biológica, mas exige configuração concreta do vínculo afetivo.

O STJ estabelece que o reconhecimento post mortem requer prova inequívoca da posse de estado de filho e da vontade clara do falecido em assumir a paternidade, não sendo suficiente a demonstração de afeto ou auxílio financeiro (AgInt-AREsp 2.594.788/SP; AgInt-AREsp 2.722.022/SP).

No caso, embora comprovado o auxílio financeiro e o convívio próximo, as provas não demonstram de forma inequívoca que o falecido tenha manifestado intenção de ser reconhecido juridicamente como pai da apelada.

O acolhimento e a ajuda prestados se inserem no contexto de solidariedade familiar, em razão de a apelada ser sobrinha da esposa do falecido, não se confundindo com manifestação de paternidade.

Permitir o reconhecimento sem prova robusta da vontade inequívoca do falecido ampliaria indevidamente a abrangência da paternidade socioafetiva, com risco de insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filho e da inequívoca manifestação de vontade do falecido em assumir a condição de pai.

O mero auxílio financeiro e a convivência afetuosa não configuram, por si só, vínculo de filiação socioafetiva.

O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem é medida excepcional e não pode se confundir com relações de solidariedade familiar ou apadrinhamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.593; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 898.060/SC (Tema 622), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21.09.2016; STJ, AgInt-AREsp 2.594.788/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.11.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.722.022/SP, Rel. Minª Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.05.2025; TJRJ, APL 0017474-75.2020.8.19.0002, Relª Desª Márcia Alves Succi, j. 03.06.2025; TJDF, Rec 0763244-70.2022.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20.08.2025; TJDF, Rec 0700661-93.2019.8.07.0003, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 09.04.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031135-05.2022.8.08.0024

APELANTE:
DAVIDSON ALVES VASCONCELOS SPINASSÉ

APELADA:
LAIZA DEL PIERO BORLOT

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAVIDSON ALVES VASCONCELOS SPINASSÉ
contra a r. sentença do id. 15429558, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva Post Mortem” ajuizada por
LAIZA DEL PIERO BORLOT
em desfavor do apelante, filho e herdeiro do falecido DIMAS SPINASSÉ, e de
ESMERALDO BORLOT
.

Em suas razões recursais (id. 15429560), alega o apelante, em síntese, que as provas constantes nos autos demonstram que o vínculo entre o
de cujus
e a apelada era de tio e sobrinha, decorrente do relacionamento do falecido com a tia da apelada, Sra. Rosângela.

Argumenta que a vontade de reconhecimento da filiação partiu exclusivamente da viúva, que, somente após o falecimento do marido, passou a declarar publicamente a apelada como filha.

Narra que a conduta do falecido limitava-se ao custeio de despesas educacionais e de saúde da apelada, sem qualquer demonstração de afetividade ou reconhecimento de filiação perante terceiros.

Argumenta que o documento apontado pelo juízo de origem como indicativo de manifestação de vontade está em branco, sem data, assinatura ou validade jurídica.

Aponta a inexistência de manifestação de vontade inequívoca do falecido em ser reconhecido como pai da apelada, indicando que a manutenção do vínculo filial com o pai biológico, Sr. Esmeraldo Borlot, impede o reconhecimento da paternidade socioafetiva para fins sucessórios.

Aduz que a demanda tem nítido caráter patrimonial, e a apelada foi influenciada pela tia a propor a ação com o objetivo de participar da herança deixada pelo falecido.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença e afastar o reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 15429563.

Muito bem.

A controvérsia recursal devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se a averiguar a existência de vínculo de paternidade socioafetiva
post mortem
entre a apelada, LAIZA DEL PIERO BORLOT, e o falecido DIMAS SPINASSÉ, pai biológico do apelante, DAVIDSON ALVES VASCONCELOS SPINASSÉ.

Verifica-se que o comando sentencial julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que as provas documental e, sobretudo, a oral, demonstraram de forma robusta e concludente a existência da posse de estado de filho, caracterizada pelo tratamento público, notório e duradouro condizente com a relação paterno-filial ao longo de mais de duas décadas.

Em que pese a relevância da argumentação, entendo que a sentença deve ser modificada.

A possibilidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva tem fundamento legal no art. 1.593 do Código Civil, o qual dispõe que
“[o] parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.

A hipótese permanece mesmo com o falecimento dos eventuais pais socioafetivos. Para tanto, o Col. STJ tem preconizado que “
[o] reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem exige a demonstração da posse do estado de filho e da inequívoca da vontade do falecido em reconhecer a relação paterno-filial”
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.594.788; Proc. 2024/0089129-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 07/11/2024).

Convém registrar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.060/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema 622), pacificou a matéria ao firmar a tese de que

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. (RE 898060, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Como se depreende, a conclusão da Suprema Corte, de plano, afasta o argumento do apelante no sentido de que o vínculo biológico com o senhor Esmeraldo Borlot afastaria o liame afetivo entre a apelada e o
de cujus
.

Não obstante essa questão, não foi possível evidenciar, fundamentalmente, a vontade clara e manifesta do Sr. Dimas Spinassé de ser reconhecido juridicamente como pai da apelada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a afetividade como elemento formador dos vínculos familiares, porém, estabelece critérios para o reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar que relações de mero afeto, auxílio ou apadrinhamento sejam transmutadas em filiação.

Nesse cenário, exige-se a comprovação de que o tratamento foi dispensado à pessoa como se filho fosse, bem como a inequívoca intenção do pretenso pai de constituir o vínculo filial, vejamos:

[...]
A jurisprudência pacífica do STJ exige prova inequívoca de posse de estado de filho para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, sendo insuficiente a demonstração de afeto, auxílio financeiro ou menções esparsas, conforme precedentes citados
(AgInt no AREsp 2.367.165/SP; AgInt no AREsp 1.411.464/CE). (AgInt no AREsp n. 2.722.022/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

No caso em tela, o primeiro requisito, concernente ao tratamento afetivo e ao suporte material, restou amplamente demonstrado, pois os documentos acostados comprovam que o
de cujus
e sua esposa arcaram com despesas educacionais da apelada, desde o ensino fundamental até o superior, inclusive figurando como garantidores em contrato de financiamento estudantil (FIES). Da mesma forma, proveram plano de saúde e participaram ativamente da vida da apelada, como demonstram as fotografias de convívio social.

Contudo, tais atos, embora louváveis e demonstrativos de profundo carinho e responsabilidade, inserem-se em um contexto familiar específico, pois a apelada é sobrinha da esposa do falecido, tendo sido acolhida pelo casal em razão de dificuldades enfrentadas por sua genitora.

Nesse cenário, o auxílio material e a participação na criação podem ser interpretados como uma extensão da solidariedade familiar e do dever de cuidado entre parentes, não necessariamente como uma manifestação de paternidade.

Possível interpretar, assim, como condutas de um tio que, na ausência de uma figura paterna presente e diante das dificuldades da mãe biológica da criança, assume para si um papel de protetor e provedor. Desse modo, embora o falecido tenha se responsabilizado por questões financeiras que revelam um comportamento de extrema generosidade e confiança, trata-se de obrigações de natureza patrimonial, não se confundindo com o ato personalíssimo de reconhecimento da paternidade.

Ao longo de mais de vinte anos de convívio, o Sr. Dimas Spinassé, pessoa esclarecida e com plena capacidade civil, poderia ter formalizado seu desejo, seja por meio do processo de adoção, seja por um testamento ou outra declaração expressa de vontade, contudo, não foi produzida prova nesse sentido.

Não há nos autos qualquer escrito, gravação ou testemunho isento de dúvida que aponte que o
de cujus
manifestou, a quem quer que seja, o desejo de ter seu nome no registro de nascimento da apelada ou de considerá-la sua herdeira necessária.

A posse do estado de filho deve ser pública e notória, e a prova testemunhal apenas evidenciou uma convivência entre o
de cujus
e a apelada que é incontroversa, sem esclarecer a real vontade de estabelecimento de uma relação de filiação.

Permitir o reconhecimento da paternidade socioafetiva com base apenas em laços de afeto e auxílio financeiro, sem a comprovação robusta da vontade do pretenso pai, significaria alargar perigosamente o instituto, gerando insegurança jurídica e abrindo margem para que relações de apadrinhamento, tutela ou mesmo de grande amizade e gratidão pudessem ser convertidas em vínculos de filiação, com todas as suas consequências jurídicas, especialmente as sucessórias.

O afeto, por si só, não gera a filiação. A paternidade socioafetiva é uma construção jurídica que exige mais do que o simples querer bem; demanda a manifestação clara da vontade de assumir a posição jurídica de pai. Na ausência de prova inequívoca dessa vontade, a pretensão autoral, por mais justas que sejam as razões afetivas, não pode ser acolhida. Sobre a questão:

[...] 9.
O reconhecimento póstumo da paternidade socioafetiva, dado seu caráter personalíssimo, exige a comprovação de vínculo que transcenda a convivência e os laços de afeto, exigindo-se prova robusta da vontade do falecido de estabelecer a relação de paternidade para todos os efeitos legais
. 10. A jurisprudência citada pelos apelantes não se aplica integralmente ao caso concreto, pois trata de situações em que havia manifestação inequívoca do de cujus em adotar, o que não se verifica nos autos. 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos exatos termos. (TJRJ; APL 0017474-75.2020.8.19.0002; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Márcia Alves Succi; Julg. 03/06/2025; DORJ 05/06/2025)

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A paternidade socioafetiva pressupõe a existência de relação consolidada de afeto própria de pai e filho, assim reconhecida por ambos os envolvidos, construída de forma voluntária, pública, contínua e duradoura. II. À falta de prova da paternidade socioafetiva alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; Rec 0763244-70.2022.8.07.0016; Ac. 2032892; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 20/08/2025; Publ. PJe 02/09/2025)

[...]
3. É possível o reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem em demanda de natureza declaratória. Todavia, para o caso concreto, mostra-se inviável admitir a existência dessa modalidade de parentesco civil porque não demonstra o acervo probatório a clara e inequívoca vontade da tia falecida de estabelecer com o sobrinho relação socioafetiva.
4. Embora demonstrada a existência de vínculo afetivo entre a tia e o sobrinho, este, por si só, não é representativo da constituição de relacionamento similar ao materno-filial, que está calcada na prova da ocorrência de elementos capazes de demonstrar que a tia e o sobrinho apelante se identificavam como se fossem mãe e filho. Hipótese em que não configurada a posse do estado de filho mesmo após manterem a tia e o sobrinho longa convivência. Situação concreta em que inviável reconhecer a existência de filiação socioafetiva. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; Rec. 0700661-93.2019.8.07.0003; Ac. 1990195; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 09/04/2025; Publ. PJe 30/04/2025)

Convém ressaltar que o reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
é medida excepcional e deve se cercar de cautelas, a fim de não transmutar em paternidade relações de mero afeto ou de solidariedade familiar.

A linha que separa o tio zeloso do pai socioafetivo é tênue, especialmente na ausência de uma declaração de vontade do falecido, assim, a prova deve ser clara, consistente e apontar para uma única direção. No presente caso, a prova documental, embora demonstre uma belíssima relação de afeto e amparo, é ambígua quanto à real intenção do falecido de ser mais do que um tio e protetor.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.